Tribunal: TJDFT
Processo: 0732085-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. CULPA EXCLUSIVA. CULPA CONCORRENTE. PROVA ROBUSTA. AUSENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CAUSADOR DO DANO. RESSARCIMENTO.
1. O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que deverá o condutor guardar, entre o seu e os demais veículos, distância de segurança lateral e frontal, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, ainda, a velocidade, as condições do local, da circulação e do veículo, e, ainda, as condições climáticas. 1.1. Diante do que prevê o mencionado dispositivo legal, em hipótese de colisão traseira, há presunção de culpa daquele que colidiu, sendo tal presunção relativa, pois pode ser elidida pelo conjunto probatório presente nos autos. Precedentes.
2. A mera alegação de que o veículo segurado freou de forma brusca e injustificada, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para afastar a responsabilidade pela reparação de danos. 2.1. Não havendo nos autos qualquer prova apta a comprovar a existência de culpa exclusiva ou concorrente por parte do veículo segurado, deve prevalecer a presunção de culpa daquele que deu causa à colisão.
3. A responsabilidade civil, em sua forma clássica, é fundamentada na teoria subjetiva, a qual demanda perquirir acerca da existência da prática de ato ilícito doloso/culposo, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 3.1. Uma vez presentes todos os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil subjetiva, não havendo prova excludente desta, é incontestável a existência do dever de indenizar.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.